Tribunal: STF
Processo: RHC 111040
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE OS RÉUS RECORREREM EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Na sentença condenatória, o juízo processante negou o direito de os réus recorrerem em liberdade, por entender necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública, consignando a alta probabilidade de que, soltos, os recorrentes voltem ao comércio de drogas, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente envolvida na associação, além do fato de o réu Valdeci já ser reincidente específico.



    II – Esse contexto evidencia a existência de uma organização voltada à prática reiterada do delito de tráfico de drogas, o que justifica a prisão cautelar dos recorrentes.



    III – Recurso ordinário improvido.